Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729070-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FGR URBANISMO S/A IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0728451-90.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FGR URBANISMO S/A contra decisão proferida pela desembargadora relatora do AGI 0728451-90.2021.8.07.000 que indeferiu o respectivo pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos (ID 28895967 - Pág. 42): “(...) Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, defende a agravante a necessidade de prestação de caução para que seja efetuado o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora, uma vez que pende de julgamento agravo de instrumento anteriormente interposto. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, não apreciadas em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Veja-se que a agravante deixa de abordar a matéria na petição que ensejou a decisão agravada (ID 101409879), trazendo-a apenas na petição sob o ID 101980871, protocolada após manifestação da parte credora, contida no ID 101896439. Note-se, outrossim, que a própria agravante reconheceu haver omissão, na decisão recorrida, “em relação à necessidade de prestação de caução para o levantamento do depósito”, tendo, por tal razão, oposto embargos de declaração para que houvesse pronunciamento judicial expresso sobre a matéria (ID 102038680). Formulou, contudo, pleito de desistência recursal, conforme petição sob o ID 102098051, o qual ainda não foi analisado. Sobre o assunto, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VI. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1029801, 07021975620168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017, grifo nosso). Nesse panorama, como a cognição recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do CPC, a impugnação poderá versar sobre “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Com efeito, à luz do disposto no art. 507 do CPC, a matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre a apresentação extemporânea de documentos, o artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, assim prevê: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Na hipótese, embora a agravante tenha arguido a nulidade da citação em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 96035539), deixou de juntar, naquela oportunidade, os documentos mencionados nos itens “b” a “g” da petição sob o ID 101409879, em que reitera o acolhimento da referida tese, a qual foi rejeitada pela decisão proferida ao ID 99162402, ratificada ao ID 100415671. Vale destacar que referida decisão é objeto do agravo de instrumento n. 0726752-64.2021.8.07.0000, de Relatoria desta magistrada. Oportuno realçar que os documentos obtidos, mesmo que alguns deles contenham data recente, por já serem passíveis de serem produzidos por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, não se qualificam como prova nova, apta a fundamentar a tese de nulidade da citação. A situação não se amolda, pois, às exceções contidas no artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, supratranscrito. Em verdade, busca a parte executada, a pretexto de obtenção de prova nova, rediscutir matéria passível de conhecimento no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, em vista da incidência da preclusão. O entendimento não destoa da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 435 CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Caso concreto em que após o deferimento da penhora, o Agravante, ao impugnar a constrição, sob a alegação que se cuidaria de bem de família, não juntou qualquer documento, apenas afirmando que se tratava de único imóvel da família, remetendo a comprovação à declaração de Imposto de Renda constante dos autos, documento este que não tem o condão de comprovar a alegada condição de bem de família do imóvel penhorado, mormente quando a referida declaração de imposto de renda aponta a existência de outro imóvel que, a despeito de ser irregular, possui valor declarado superior ao imóvel penhorado. 2 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes." (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) 3 - Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configurada qualquer das hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. 4 - Impõe-se a mantença da constrição judicial quando o Executado não se desincumbe, a tempo e modo, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do bem imóvel. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1357241, 07111798320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC. 2. A juntada extemporânea de documento, em regra, só é admita nas circunstâncias específicas do parágrafo único do art. 435 do CPC, ou seja, quando o referido documento só se tornou conhecido, acessível ou disponível após a manifestação, cabendo à parte justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 3. No caso vertente, após rejeitada a impugnação, o executado juntou aos autos extrato bancário com vistas a rediscutir a impenhorabilidade suscitada em sua impugnação, alegando que não juntou o documento anteriormente por equívoco. Todavia, a justificativa apresentada não se adequa às hipóteses discriminadas no art. 435, parágrafo único, do CPC, que autorizam a juntada posterior de documento. 4. Embora a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança se trate de matéria de ordem pública, isso significa que a parte pode suscitá-la a qualquer momento no processo, mas, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 5. Como o impugnante não comprovou suas alegações em momento oportuno, teve, com isso, preclusa a oportunidade de discutir a matéria aviada em impugnação, a teor do estatuído no art. 507 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.” – grifou-se. O impetrante tece extenso arrazoado jurídico no sentido de que lhe foi cerceado o seu direito de defesa ao não terem sido consideradas as provas carreadas aos autos de que teria se mudado 5 (cinco) meses antes do recebimento do AR de citação nos autos da ação de cobrança na qual é réu (processo n. 0742815-53.2020.8.07.0016), já em cumprimento de sentença. Argumenta exaustivamente pela necessidade de condicionar o levantamento da quantia bloqueada pela credora, no cumprimento de sentença, à efetiva prestação de caução pela interessada. Colaciona julgados a favor da sua tese. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para suspender o ato judicial atacado. Ao final, requer seja concedida a segurança para que o levantamento de dinheiro seja condicionado à prestação de caução suficiente e idônea. Preparo recolhido (ID 28895093). É o relatório. DECIDO. Após análise dos autos, depreende-se que o presente mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para o deferimento da inicial. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. É precisamente esse o caso dos autos. Com efeito, do teor das razões apresentadas pelo impetrante, bem como da prova documental acostada, constata-se a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo recursal. Cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (arts. 994, II e 1.021 do Código de Processo Civil). Incide ao caso vertente, portanto, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, nos termos da qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que teria negado acesso aos autos de processo sigiloso ao réu e aos seus patronos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais", como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3.1. No caso em análise, observado que a decisão judicial em questão era passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009) 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1241255, 07187377720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, não logrou o impetrante apontar ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Ao revés, o impetrante deixa entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir. Assim, resta inobservado, também, o requisito estabelecido no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifou-se). No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras Cíveis deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator